Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-45.2015.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 0004083-45.2015.8.11.0004
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (Id. 113077508):
“AGRAVO REGIMENTAL - IRRESIGNAÇÃO DO MP - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 788/STF COM REPERCUSSÃO GERAL - LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO - ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício do acusado. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.”
Nas razões recursais, alega violação ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes (Id. 115045952).
Recurso tempestivo (Id. 115081999).
Não foram apresentadas contrarrazões (Id. 117419478).
É o relatório.
Decido.
Sistemática de repercussão geral – artigo 1.030, III, do CPC
No caso, a controvérsia deste recurso extraordinário consiste em dirimir o termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado, se a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes.
O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria no ARE-RG n. 848.107 (Tema 788), julgado assim ementado:
“CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE, DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, INCISOS II E LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.” (ARE 848.107 RG, Relator Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 11/12/2014, processo eletrônico DJe-033, divulgado em 19/2/2015, publicado em 20/2/2015)
Com efeito, estando ainda o mérito do aludido Agravo em Recurso Extraordinário pendente de julgamento perante o Excelso Pretório, impõe-se o sobrestamento deste recurso.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determino o sobrestamento deste recurso extraordinário até a publicação da decisão de mérito a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do Tema 788/STF.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça